Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702139-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERUS PROJETOS, CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI, NASTEC SERVICOS MATERIAIS E MAQUINAS LTDA - EPP AGRAVADO: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e NASTEC SERVIÇOS MATERIAIS E MÁQUINAS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0713964-02.2018.8.07.0007, decretou a revelia das partes ora agravantes. Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, inicialmente, a aplicação de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, tendo em vista o entendimento firmado no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520. Alegam que a manutenção da decisão agravada ocasionará imenso prejuízo processual. Aduzem que a decisão ora combatida não merece prosperar, uma vez que o Juízo de primeiro grau teria se baseado em jurisprudência anterior à entrada em vigor do atual Código de Processo Civil. Sustentam, com base no art. 345, I, do CPC, que, havendo pluralidade de réus, não se aplica os efeitos da revelia, quando algum deles contestar. Asseveram que o terceiro réu refuta os fatos narrados pelo agravado, sob o mesmo argumento de fato e de direito, devendo ser afastada, portanto, a aplicação dos efeitos da revelia. Defendem que não pode haver a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora na exordial, bem como pleiteiam o recebimento da contestação apresentada. Tecem outras considerações acerca do tema, assim como colacionam em abono a sua tese. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a contestação apresentada seja considerada tempestiva, e, por conseguinte, seja afastada a aplicação dos efeitos da revelia. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 14015388 e ID. 14015389). É o relatório. DECIDO. Uma das inovações do atual CPC foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Como consequência, os agravos de instrumento interpostos contra decisões que declinam da competência, ainda que proferidas em cumprimento de sentença, inventário e execução, devem ser analisados sob a ótica do entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), no que tange à mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que somente poderão ser conhecidos, se for demonstrada a urgência e o efetivo perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, aos agravantes. Deste modo, conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em exame, entendo que não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Além disso, não verifico motivos para alterar a decisão agravada. Transcrevo-a: Verifica-se que os réus TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e NASTEC SERVIÇOS MATERIAIS E MÁQUINAS LTDA apresentaram contestação acompanhada de documentos intempestivamente, conforme penúltimo parágrafo da certidão de ID Num. 50678413. Assim, decreto a revelia dos réus TERUS PROJETOS, CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI e NASTEC SERVIÇOS MATERIAIS E MÁQUINAS LTDA, nos termos do art. 344, do CPC. Sabe-se que a apresentação intempestiva da contestação, além de justificar o decreto da revelia, torna inviável o conhecimento dos pedidos ali deduzidos (Acórdão n.1046346, 20160510097806APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 18/09/2017. Pág.: 171/185). Dessa forma, considerando que o autor já apresentou réplica (ID Num. 50935495),prossiga-se nos termos do sexto parágrafo e seguintes da decisão de ID Num. 24670833. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pelas ora agravantes, estes foram rejeitados pela decisão de ID. 51832123 dos autos originais. De acordo com o art. 320, I, do Código de Processo Civil de 1973, havendo pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, a revelia não induzirá à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tal entendimento foi mantido no Código Adjetivo vigente em seu art. 345, I, do CPC/2015. Transcrevo ambos os artigos: Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente: I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; Nesse contexto, tendo em vista que não houve mudança na legislativa no ponto em questão, qual seja – produção dos efeitos da revelia no caso de pluralidade de réus -, não há que se falar que o decisum ora combatido fez uso de “entendimento jurisprudencial inaplicável ao caso”. Ademais, sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...) Caso um dos litisconsortes passivos conteste a ação, não ocorrem os efeitos da revelia quanto ao outro litisconsorte, revel. Essa não ocorrência, entretanto, depende de os interesses do contestante serem comuns aos do revel. Casos os interesses dos litisconsortes passivos sejam opostos, há os efeitos da revelia, não incidindo o CPC 345 I. (in Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, Editora Revistas dos Tribunais, 2015, pg. 959.) Segundo Fredie Didier Jr., há situações em que a lei retira da revelia a aptidão de produzir confissão ficta, esclarecendo o seguinte: (...) se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, não haverá revelia quanto ao fato comum entre o litisconsorte revel e o atuante (não se aplica, aqui, o princípio da autonomia dos co-litigantes). Trata-se de aplicação do inciso I do art. 320, em consonância com o art. 485, 'a', do CPC português: 'quando havendo vários réus, algum deles contestar, relativamente aos factos que o contestante impugnar. (in Curso de Direito Processual Civil, 13a Edição, volume 1, Editora JusPodivm, 2011, pg. 532.) Com relação à presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, quando houver pluralidade de réus, dispõem os arts. 344 a 346 do CPC, in verbis: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Verifica-se que a ação de rescisão contratual em tramitação no primeiro grau de jurisdição foi ajuizada contra as ora agravantes, bem como contra o Sr. Gilmar Cesar Rodrigues Filho, que, regularmente citado, apresentou contestação (ID. 25530127), o que, num primeiro momento, seria suficiente para impedir a produção dos efeitos da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC. Todavia, constata-se que os fatos atribuídos a cada um dos réus são diversos, sendo conflitantes os interesses na causa, o que evidencia a ausência de impugnação a fatos comuns. Nesse contexto, considerando que as agravantes foram regularmente citadas (ID. 50678413 – autos principais) e não apresentaram contestação no prazo legal, foi decretada a revelia de ambas (ID. 50972976 – autos principais), o que enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor/agravado, não sendo aplicável o art. 345, I, do CPC, pois a contestação apresentada pelo réu Gilmar Cesar Rodrigues Filho não impugnou fatos comuns. Corroborando tal entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÚCLEO PERMANENTE DE GESTÃO DE METAS DO PRIMEIRO GRAU. REJEITADO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIGURADA. ALUGUEIS ATRASADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CABÍVEL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GALPÃO. PRAZO DETERMINADO. INÍCIO DA VIGÊNCIA EM DATA ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. EFEITO RETROATIVO À ENTRADA NA POSSE. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ENTREGA DAS CHAVES. ÔNUS DO LOCATÁRIO. DANOS MATERIAIS. AVARIAS. REFORMAS. VISTORIAS INICIAL E FINAL. NÃO REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DOS ESTRAGOS NA DATA DE SAÍDA DO INQUILINO. DANO MORAL. FATURA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SERASA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda. 2. O legislador deixou de reproduzir no novo Código de Processo Civil o Princípio da Identidade Física do Juiz, de modo que não há mais vinculação do Magistrado ou Magistrada que concluiu a Audiência de Instrução para o julgamento da lide. 3. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a ausência de Contestação torna o réu revel. Contudo, a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor se ocorrer alguma das situações previstas no artigo 345 do mesmo Código. 4. Na espécie, muito embora exista pluralidade de réus, as alegações expostas na Contestação da segunda ré não se aproveitam à requerida revel, motivo pelo qual deixa de incidir a previsão do artigo 345, I, do Código de Processo Civil. 5. Inexistindo impugnação específica acerca de documento acostado à Inicial, configura-se sua autenticidade, nos termos do artigo 411, III, do Código de Processo Civil. 6. Quanto à alegação de erros na redação do contrato, caberia à ré a demonstração de vício de vontade na celebração do instrumento particular de locação, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, dever do qual não se desincumbiu. 7. Nos contratos de locação, conforme exposto em julgados decididos neste Tribunal, a entrega das chaves ou a recusa injustificada do locador em recebe-las é condição de prova da quitação e encerramento do contrato, sendo o ônus da prova, nesse caso, dirigido ao inquilino. 8. A Jurisprudência desta Oitava Turma entende ser prescindível a vistoria inicial quando presentes outros elementos probatórios aptos a atestar o estado de deterioração do bem no momento da entrega do imóvel. 9. No caso concreto, não há como aferir em que medida os reparos realizados, em sua maioria, quase seis meses após a entrega das chaves, foram exclusivamente decorrentes do período da locação ou se resultaram de momento posterior quando o imóvel ficou desocupado. 10. É presumido o dano moral decorrente da inclusão do nome de pessoa jurídica, locadora, nos cadastros restritivos de crédito em decorrência de fatura elétrica não adimplida pelo inquilino, sendo desnecessária a efetiva comprovação da lesão. Precedentes do Nosso Tribunal. 11. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 12. O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1203298, 07242522720188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, necessária a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 5 de fevereiro de 2020 20:30:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador